Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA. VERIFICADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA DO SÍNDICO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
3. Compete ao síndico a prestação de contas à assembleia condominial quando exigida ou em ação própria. Ao Condomínio, compete a convocação da assembleia por iniciativa do síndico, de um quarto dos condôminos ou por determinação judicial a fim de viabilizar a prestação de contas. Inteligência dos artigos 1.348, inciso VII, e 1.350, do Código Civil.
4. É indevido exigir de terceiro que não integra a relação processual a prestação de contas, cabendo a parte legitimada ajuizar a ação competente para tal objetivo.
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, improvido.